Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713780-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANAILSON SOUZA DA CUNHA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de VANAILSON SOUZA DA CUNHA, preso desde 2/4/2025, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 140, caput e artigo 147, § 1o, todos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 64/68). Alega a impetrante que o paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, não tem envolvimento com a criminalidade de qualquer tipo. Informa que não se fazem presentes os requisitos para conversão da prisão em preventiva, ao argumento de se evitar possível reiteração criminosa, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas seriam suficientes para resguardo da vítima. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ou fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante no 1204/2025 (fls. 12/18), Comunicação de Ocorrência Policial no 1.292/2025-0 (fls. 36/40), Formulário Nacional de Avaliação de Risco (fls. 22/29), bem como pela prova oral. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução dos crimes, pois, segundo as declarações da vítima prestadas na Delegacia: a declarante conviveu em união estável com VANAILSON, por cerca de oito meses, sendo que estão separados há dois meses; que da união não advieram filhos do casal; que a declarante possui uma filha de outro relacionamento, a qual possui 24 anos; que a declarante não depende financeiramente do autuado; que VANAILSON sempre foi agressivo; que VANAILSON faz uso constante de bebida alcoólica e drogas (cocaína), o que aumenta sua agressividade; que VANAILSON não tem acesso a arma de fogo; que o autuado já agrediu a declarante fisicamente em outras oportunidades; que, na data de ontem, a: declarante registrou ocorrência policial contra VANAILSON. pois. diariamente, ele estava indo até a casa da declarante. ameaça-la e proferir xingamentos contra ela; que a declarante solicitou a adoção de medidas protetivas em seu favor, no entanto, o autor ainda não havia sido intimado; que. na data de hoje, o autuado retornou à residência da declarante e de posse de uma faca, passou a proferir gritar ameaças de morte contra ela. razão pela qual. os vizinhos acionaram os policiais militares. (fl. 14 – grifo nosso) Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que: O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de ameaça e injúria praticados em contexto de violência doméstica. A vítima relata relevante histórico de violência existente entre as partes. Já ostentam inúmeras passagens pelo sistema de justiça. As duas últimas já dão nota de situações extremamente graves. Em dezembro, teria ameaçado a vítima com uma faca, forçando-a a reatar o relacionamento. Na passagem mais recente, justamente a que ensejou o deferimento de medidas protetivas, o custodiado teria aberto o gás da casa, a fim de tirar-lhe a vida queimando-a. Não bastasse, o custodiado mais uma vez insistiu para que a vítima reatasse o relacionamento, ameaçando-a de morte, com a frase “se não for minha, não será de mais ninguém”. O principal fator de risco da violência doméstica é a não aceitação do término de relacionamento, presente no caso. Além disso, o custodiado voltou a ir até a vítima, com uma faca, para compeli-la ao retorno do relacionamento. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima, o que atrai a incidência do art. 313, III, do CPP. (fls. 64/68– grifo nosso) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). O fato de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. As circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de abril de 2025 17:05:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora